Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740552-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21770847, a parte agravante, tendo em vista o aviso de recebimento devolvido pelos correios não cumprido (ID 20704351), informa endereços para novas diligências, visando intimar o sócio MOACIR RODRIGUES GONÇALVES. Contudo, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem, desnecessária a intimação da parte agravada para o oferecimento de contrarrazões. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já se encontra pautado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora